Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-29.2024.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800127-29.2024.8.14.0023

APELANTE: ALEX DA SILVA BASTOS

ADVOGADO DATIVO: MARCIO MARTIRES CORDEIRO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena total de 6 anos de privação de liberdade, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa.

2. Durante diligência policial, foram apreendidas 110 porções de “óxi” e 3 porções de maconha, fracionadas e prontas para comercialização, além de espingarda calibre .36 e munições, localizadas na residência do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta deve ser desclassificada para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (ii) saber se há insuficiência probatória quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003; (iii) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e a substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, fracionados em invólucros individualizados, parte na posse direta do agente e parte armazenada em sua residência, evidencia a destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

5. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por laudos periciais constituem prova idônea à condenação, inexistindo nulidade na abordagem motivada por fundada suspeita decorrente de comportamento evasivo.

6. A posse irregular de arma de fogo configura delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a disponibilidade do artefato na esfera de domínio do agente, independentemente de titularidade formal.

7. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de arma e munições, demonstram dedicação à atividade criminosa, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de significativa quantidade de drogas fracionadas em porções individualizadas, aliada às circunstâncias da prisão, autoriza a condenação por tráfico de drogas e afasta a desclassificação para uso pessoal. 2. A posse de arma de fogo no interior da residência configura o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 quando evidenciada a disponibilidade fática do artefato. 3. A apreensão de drogas fracionadas e arma de fogo constitui fundamento idôneo para afastar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 991.147/PR, Sexta Turma, j. 18/6/2025; STJ, REsp 2.117.825/DF, Quinta Turma, j. 26/2/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ALEX DA SILVA BASTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que o condenou, como incurso nos tipos penais insertos no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 06 (seis) anos de pena privativa de liberdade, sendo 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a serem cumpridas de forma cumulativa, observando-se o regime inicial fixado para o crime mais grave, qual seja, o semiaberto, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 33520509) que, no dia 03 de março de 2024, o recorrente foi preso em flagrante na zona rural de Irituia/PA durante diligência policial relacionada à apuração de um furto na localidade. Ao perceber a presença da polícia, o acusado demonstrou nervosismo e tentou se evadir, sendo abordado. Na revista pessoal, foram encontradas 3 (três) porções de “maconha” e 10 (dez) porções de “óxi”. Indagado, o réu informou que havia mais entorpecentes em sua residência e autorizou a entrada dos policiais, que localizaram mais 100 (cem) porções de “óxi”, totalizando 110 (cento e dez) porções de “óxi” apreendidas, além das 3 (três) porções de “maconha”. No imóvel, também foram apreendidos uma espingarda calibre .36 e munições de calibres .36 e .44.

Em
razões recursais
(ID 33520910), a defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para a configuração do delito de tráfico de drogas. Afirma que o conjunto probatório não demonstra a finalidade mercantil da substância apreendida. Argumenta que os depoimentos dos policiais não indicam a prática de comércio ilícito, tampouco a existência de investigação prévia que apontasse o recorrente como traficante, ressaltando que a abordagem ocorreu em contexto diverso, relacionado à apuração de furto. Defende, assim, que a conduta atribuída ao apelante amolda-se ao artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, porquanto a droga seria destinada ao consumo pessoal, ao que destaca a pequena quantidade apreendida e a ausência de elementos indicativos de mercancia, além das condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade e bons antecedentes.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, no patamar máximo de dois terços, sob o argumento de que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não há demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

Postula, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, caso aplicada a minorante do tráfico privilegiado.

No tocante ao crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, alegando que não restou comprovada a posse ilícita da arma de fogo, havendo dúvida quanto à titularidade do artefato, o qual, segundo relato, pertenceria ao genitor do acusado e seria utilizado para caça.

Em
contrarrazões
(ID 33520912), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Do crime de tráfico de drogas. Pretendida desclassificação para o delito do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006:

A controvérsia recursal, no ponto ora examinado, cinge-se à pretensão defensiva de desclassificação da conduta imputada ao apelante do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 do mesmo diploma), sob o argumento de insuficiência probatória quanto à destinação mercantil do entorpecente.

Não assiste razão à defesa.

Ab initio
, cumpre destacar que o delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas é de natureza múltipla, ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares ali previstos, dentre os quais “guardar” e “ter em depósito”, sendo despicienda a demonstração de ato efetivo de comercialização, bastando a comprovação de que a substância entorpecente não se destinava ao consumo pessoal.

No caso concreto, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se robustamente demonstradas pelo conjunto probatório amealhado aos autos, notadamente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 33520496 - Pág. 4); Laudo de Constatação Provisória (ID 33520496 - Pág. 6 -7); e, Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2024.02.000510-QUI (ID 33520896), que assim atesta:

“2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 01 (um) envelope de papel na cor branca, estando fechado por grampos, acondicionando 110 (cento e dez) pequenas embalagens plásticas transparentes, as quais se encontram amarradas por tiras de plásticos, contendo em seu interior substância empedernida na cor bege, com massa total de 18,516g (dezoito gramas, quinhentos e dezesseis miligramas) e dentro ainda outro envelope de papel na cor branca, acondicionando 03 (três) embrulhos plásticos transparente, contendo em seu interior erva seca prensada na cor marrom, com massa total de 1,898g (um grama, oitocentos e noventa e oito miligramas).

(...)

6 – CONCLUSÃO:

Diante dos exames realizados, conclui-se que a erva em questão, resultou em teste POSITIVO para a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) pertencente ao grupo químico dos Canabinóides, vulgarmente conhecida como MACONHA e nas outras substâncias encaminhadas, obteve-se teste POSITIVO o grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.”

A alegação defensiva de ausência de prova da mercancia não se sustenta diante das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos. A que se extrai, foram apreendidas em poder do apelante 3 (três) porções de “maconha” e 110 (cento e dez) porções de “óxi”, sendo 10 (dez) porções encontradas em sua posse imediata e outras 100 porções localizadas no interior de sua residência, todas fracionadas e acondicionadas de forma típica para comercialização.

A expressiva quantidade de entorpecentes, aliada à forma de acondicionamento em invólucros individualizados, constitui elemento concreto e idôneo a evidenciar a destinação mercantil da droga, afastando, por conseguinte, a tese de uso pessoal.

Ademais, não se pode ignorar que, no mesmo contexto fático, foi
apreendida arma de fogo e munições na residência do apelante
, circunstância que, embora constitua delito autônomo, reforça o cenário de dedicação à atividade ilícita, notadamente por indicar a existência de aparato voltado à proteção da traficância.

A circunstância de a abordagem policial ter ocorrido durante diligência relacionada à apuração de furto não descaracteriza a legalidade da ação nem fragiliza o conjunto probatório. Ao revés, a
tentativa de fuga do apelante
ao avistar a guarnição configurou
fundada suspeita
, legitimando a abordagem e a subsequente busca pessoal, da qual resultou a apreensão inicial das substâncias entorpecentes. A propósito:
“A atitude evasiva - consubstanciada na aceleração com intuito de fuga - constitui, também, indicativo objetivo apto a caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal”
(STJ, AgRg no HC n. 1.075.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

No tocante aos depoimentos dos policiais, impende consignar que estes foram prestados sob o crivo do contraditório, revelando-se harmônicos, coerentes e convergentes com os demais elementos de prova, inexistindo qualquer indicativo de mácula ou interesse em prejudicar o réu.

A leitura atenta dos autos revela que os testemunhos dos policiais JANDERSON MIGUEL CANTANHEDE ARANHA e DIEGO SOUSA MAIA foram colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com plena observância das garantias processuais, não havendo qualquer registro de contradições relevantes, hesitações ou inconsistências que pudessem comprometer sua credibilidade.

Ambos os depoentes, de forma convergente e linear, descreveram a dinâmica dos fatos, e narraram que, durante diligência motivada por apuração de furto, dirigiram-se à localidade onde se encontrava o acusado, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, adotou comportamento evasivo, tentando empreender fuga. Tal circunstância, por si só, já se apresenta como elemento indicativo de fundada suspeita, legitimando a abordagem.

Relataram, ainda, que, na revista pessoal, foram encontradas porções de entorpecentes em poder do acusado, o qual, em sequência, admitiu a existência de maior quantidade de droga em sua residência,
franqueando o acesso ao imóvel
, onde foram
localizados expressivo número de porções de “óxi”, além de arma de fogo e munições
.

A narrativa apresentada por ambos os policiais não apenas coincide em seus pontos essenciais, como também encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, notadamente nos já citados Auto de Exibição e Apreensão e nos Laudos periciais, os quais atestam a natureza das substâncias apreendidas.

Não se verifica, ademais, qualquer indício de animosidade, interesse pessoal ou motivação espúria por parte dos agentes públicos que pudesse macular a higidez de seus depoimentos. Ao revés, trata-se de relatos prestados no exercício regular da função pública, dotados de presunção relativa de legitimidade, a qual não foi infirmada por qualquer elemento concreto produzido pela defesa.

A jurisprudência, inclusive, é remansosa no sentido de que depoimentos de policiais, quando coerentes e prestados sob contraditório, possuem plena validade probatória, especialmente quando corroborados por outros elementos dos autos, como ocorre na hipótese (
Vide:
STJ, HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026; STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

A tese defensiva de que a quantidade de droga seria irrisória igualmente não prospera, sobretudo, diante do expressivo número de porções apreendidas. Foram encontradas
110 (cento e dez) porções de “óxi”
, além de
3 (três) porções de “maconha”
, todas fracionadas em invólucros individualizados, o que, por si só, revela padrão típico de distribuição e comercialização. A fragmentação da droga em elevado número de unidades autônomas afasta a alegação de consumo pessoal, pois evidencia preparo prévio para difusão a terceiros.

Assim, a análise deve ser realizada de forma global, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, considerando não apenas a quantidade, mas também a forma de acondicionamento, o local da apreensão – parte em poder direto do agente e parte armazenada em sua residência – e as circunstâncias da abordagem.

Outrossim, a primariedade e os bons antecedentes do apelante, embora relevantes para a dosimetria da pena, não têm o condão de, por si sós, afastar a tipicidade do crime de tráfico quando presentes elementos concretos indicativos da destinação mercantil da droga.

Diante desse cenário, o conjunto probatório revela-se sólido, coerente e suficiente para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, não havendo espaço para a desclassificação pretendida.

2. Da minorante do tráfico privilegiado:

No tocante ao pleito subsidiário de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, igualmente não assiste razão à defesa.

A incidência da referida minorante exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Embora se reconheça, no caso concreto, a primariedade e os bons antecedentes do apelante, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam a aplicação automática da benesse, sendo imprescindível a análise do contexto fático-probatório para aferição dos demais requisitos.

E, nesse ponto, a sentença recorrida se mostra irretocável ao afastar a incidência da minorante, porquanto fundamentada em elementos concretos dos autos que evidenciam a
dedicação do apelante à atividade criminosa
.

Conforme se extrai do acervo probatório, foram apreendidas
110 (cento e dez) porções de “óxi”
, substância de elevado potencial lesivo, além de
3 (três) porções de maconha
, todas fracionadas e prontas para comercialização, bem como
arma de fogo e munições
no interior da residência do acusado. Tal cenário revela não apenas a prática isolada do delito, mas a existência de
estrutura minimamente organizada voltada à traficância, incompatível com a figura do traficante eventual ou ocasional que a norma busca beneficiar
.

A quantidade expressiva de entorpecentes, associada à forma de acondicionamento e à presença de armamento
, constitui fundamento idôneo para evidenciar a habitualidade delitiva, afastando a tese de não dedicação a atividades criminosas.

Nessa linha intelecção,
mutatis mutandis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. HABITUALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. Para fazer jus à aplicação do redutor de pena estatuído no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos, uma vez que o tráfico privilegiado exige que o acusado seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa, nem integre organização criminosa.

4. As circunstâncias do delito, notadamente a forma em que acondicionado o entorpecente apreendido, sua alta quantidade e natureza repugnante, bem como a apreensão de arma de fogo
e de petrechos relativos à traficância - balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento da droga -
levam à conclusão que o réu se dedica a atividades criminosas e, por conseguinte, servem como fundamento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto evidenciam sua propensão a práticas criminosas.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 991.147/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).”
(grifei)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCOMPATIBILIDADE. APREENSÃO DE DROGAS, ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES, BALANÇAS DE PRECISÃO, BLOQUEADOR DE SINAL GPS E DINHEIRO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que manteve a condenação do recorrente pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). No recurso, o recorrente pleiteia a nulidade das provas obtidas mediante buscas pessoal e domiciliar, a desclassificação do delito de tráfico para uso próprio e a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial configura nulidade, considerando a alegação de ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito de tráfico para uso próprio; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é válida quando realizada com base em fundada suspeita, conforme o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas. O estado de flagrância autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial, desde que haja fundadas razões que indiquem a prática delitiva, como ocorreu no caso concreto.

4. A abordagem inicial se baseou em denúncia de prática de tráfico e foi seguida pela apreensão de substâncias entorpecentes com o réu, justificando a posterior busca domiciliar. O ingresso no imóvel foi autorizado pelo proprietário, circunstância que afasta a alegação de nulidade.

5. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso próprio é incompatível com a quantidade de drogas apreendida - 870g de crack e 15,52g de maconha - e com os demais elementos encontrados no local (arma de fogo, munições, balanças de precisão e dinheiro), os quais caracterizam a traficância.

6. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não é aplicável, pois as circunstâncias do caso revelam dedicação do recorrente à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de arma de fogo, munições
e petrechos relacionados ao tráfico.

7. A jurisprudência do STJ reafirma que o tráfico privilegiado deve ser afastado quando há elementos concretos que demonstrem o envolvimento contínuo do agente com a prática criminosa.

IV. RECURSO DESPROVIDO.

(STJ, REsp n. 2.117.825/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).”
(grifei)

Nesse sentido, a conclusão adotada pelo juízo de origem, acerca de indicativos concretos de dedicação à atividade criminosa, encontra respaldo nos elementos concretos dos autos, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

Por conseguinte, ausente um dos requisitos essenciais à incidência da minorante, inviável o seu reconhecimento.

No que concerne ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, melhor sorte não assiste à defesa. O pleito está condicionado ao eventual reconhecimento do tráfico privilegiado, o que, como visto, não se verifica no caso concreto.

Ainda assim, mesmo em análise autônoma, a substituição não se mostra cabível. A pena total aplicada ultrapassa o patamar legal que, em regra, autoriza a substituição, constituindo, por si só, óbice à concessão do benefício.

Diante desse contexto, correta a sentença ao afastar tanto a aplicação da minorante do tráfico privilegiado quanto a substituição da pena privativa de liberdade.

3. Do crime do art. 12, da Lei n.º 10.826/2003. Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

No que se refere à pretensão defensiva de absolvição quanto ao delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, sob o argumento de insuficiência probatória e dúvida acerca da titularidade da arma de fogo, igualmente não merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 33520496 - Pág. 4) e pelo Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade n.º 2024.02.000162-BAL (ID 33520895), os quais atestam a apreensão de arma de fogo em condições de funcionamento, localizada no interior da residência do apelante.

A controvérsia instaurada pela defesa, no sentido de que o artefato pertenceria ao genitor do acusado e seria utilizado para caça, não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta imputada. Isso porque o crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento configura delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente, para sua caracterização, a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, independentemente da comprovação de efetiva utilização ou da titularidade formal do bem.

Nesse contexto, o elemento central não reside na propriedade do armamento, mas sim na sua disponibilidade fática na esfera de domínio do agente. E, no caso concreto, restou incontroverso que
a arma foi encontrada no interior da residência do apelante, local sobre o qual exercia controle, o que evidencia sua posse, ainda que compartilhada ou eventual
.

A alegação de que o artefato pertenceria a terceiro não afasta a responsabilidade penal, sobretudo quando não acompanhada de qualquer elemento probatório mínimo que a sustente.
Trata-se, pois, de mera assertiva desacompanhada de comprovação, incapaz de gerar dúvida razoável apta a ensejar a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Ademais, a destinação alegada, de uso para caça, revela-se juridicamente irrelevante, uma vez que a legislação de regência exige, para a posse regular de arma de fogo, o devido registro e autorização legal,
inexistentes na hipótese dos autos.

Por fim, os depoimentos dos policiais que participaram da diligência são firmes ao indicar que a arma foi localizada na residência do apelante, em contexto que também envolvia a apreensão de entorpecentes, não havendo qualquer elemento que fragilize a credibilidade de tais relatos.

Diante desse quadro, não subsiste dúvida razoável quanto à prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, impondo-se a manutenção da condenação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2026